Tribunal: TJDFT
Processo: 0746645-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1) O prazo previsto no caput do art. 618 do Código Civil é um prazo de garantia, e não prazo decadencial ou prescricional. Não se refere, portanto, a um prazo para que seja proposta eventual ação de ressarcimento. O art. 618, parágrafo único, previu um prazo decadencial para o exercício do direito previsto no caput.
2) A ação condenatória está sujeita a prazo prescricional cujo termo inicial para sua fluência é a data do conhecimento do fato (teoria da actio nata).
3) Agravo de instrumento desprovido.